Tribunal: TJBA
Processo: 8022895-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022895-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIANA DE CARVALHO RAMOS

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, JOSE AUGUSTO TINOCO NETO SANTOS

AGRAVADO: NIVALDO PEIXOTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALICE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. CONCESSÃO DE ALIMENTOS POR TEMPO DETERMINADO. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DILATAR O PRAZO ESTABELECIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
agravante postula a majoração dos alimentos provisórios, arbitrados na decisão de origem
no percentual de 20% (vinte por cento) da aposentadoria recebida pelo agravado, pelo prazo inicial de 01 (um) ano.

2. C
onsoante se conclui do acervo probatório, a agravante conta com 65 (sessenta e cinco) anos, nascida em 12/04/1957 (ID 30059730), permaneceram em união por aproximados vinte e cinco anos (ID 30059730). Demonstrou que perfaz aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.555,03 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), asseverando que sua aposentadoria não cobre as despesas necessárias a sua sobrevivência.

3. Por oportuno, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a possibilidade de pagamento pelo agravante que percebe aposentadoria no valor líquido de R$ 14.320,08 (quatorze mil trezentos e vinte reais e oito centavos), ID 32213264.

4. Registre-se, que a
decisão liminar proferida no presente recurso, manteve o percentual arbitrado e determinou o restabelecimento do pagamento do plano de saúde, entretanto, restou demonstrado nos autos que o valor apresentado como renda mensal salarial do agravado, referia-se ao mês em que percebeu o seu 13º (decimo terceiro salário). Logo, consoante contracheques anexados nos IDS 32213260/32213267, o pagamento de pensão pecuniária no percentual de 20% (vinte por cento) mais o pagamento de plano de saúde no valor de R$ 9.226 (nove mil duzentos e vinte e seis reais) que corresponde ao plano de saúde de ambos (ID 32213230), perfaz valor que equivale a mais da metade do salário do agravado, não se afigurando razoável, posto que não observa o binômio possibilidade e necessidade. Frise-se que o voto reforma a decisão liminar proferida no presente recurso, excluindo a obrigação de pagamento do plano de saúde.

5.Quanto ao prazo de um ano estipulado para a pensão, a
jurisprudência entende que, em regra, a pensão para ex-companheira é por tempo limitado, a exceção ocorre quando demonstrado que a ex-companheira sofre de doença incapacitante ou que ao tempo da dissolução já contava com idade avançada que impossibilite a reinclusão no mercado de trabalho o que não se apresenta no caso sob análise.

6.Frise-se por oportuno, que a alegação de renda advinda de fazenda agropecuária, extrapola os limites do presente agravo que apenas visa reformar os alimentos provisórios arbitrados, não havendo pedido de alimentos compensatórios, ou seja, aqueles que
tem por finalidade reduzir os efeitos do desequilíbrio econômico-financeiro entre o casal, quando uma das partes fica na administração exclusiva dos bens comuns.

7.Face ao exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reformando a decisão de 1.º grau, para que os alimentos sejam mantidos no percentual arbitrado na decisão de primeiro grau, mas pelo prazo de três anos.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8022895-32.2022.8.05.0000
, em que é agravante
,
Eriana de Carvalho Ramos

e agravada,
Nivaldo Peixoto de Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça